Tribunal: TJES
Processo: 5014540-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONEZ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando ao conceder-lhe indulto com fundamento no art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.338/2024. O agravante sustenta que o crime de roubo majorado, embora não fosse hediondo à época dos fatos, foi assim classificado na data da edição do Decreto, hipótese que impede a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a concessão de indulto deve observar a natureza do crime hediondo à época da prática delitiva ou no momento da edição do decreto presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 exclui expressamente da concessão do indulto aos crimes hediondos e equiparados.

4- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hediondez para fins de indulto deve ser feita à data da edição do decreto presidencial, e não no momento da prática do crime.

5- Assim, embora o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas não fosse hediondo à época dos fatos, passou a ostentar tal natureza quando da edição do Decreto nº 12.338/2024, o que impede a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A vedação ao indulto de crimes hediondos prevista em decreto presidencial incide conforme a classificação vigente na data de sua edição e não ao tempo da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, I, 7º e 9º, VIII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”; CP, arts. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 991.855/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, HC nº 995.464/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 994.784/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 09.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014540-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ NILSON RODRIGUES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONEZ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando ao conceder-lhe indulto com fundamento no art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.338/2024. O agravante sustenta que o crime de roubo majorado, embora não fosse hediondo à época dos fatos, foi assim classificado na data da edição do Decreto, hipótese que impede a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a concessão de indulto deve observar a natureza do crime hediondo à época da prática delitiva ou no momento da edição do decreto presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 exclui expressamente da concessão do indulto aos crimes hediondos e equiparados.

4- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hediondez para fins de indulto deve ser feita à data da edição do decreto presidencial, e não no momento da prática do crime.

5- Assim, embora o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas não fosse hediondo à época dos fatos, passou a ostentar tal natureza quando da edição do Decreto nº 12.338/2024, o que impede a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A vedação ao indulto de crimes hediondos prevista em decreto presidencial incide conforme a classificação vigente na data de sua edição e não ao tempo da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, I, 7º e 9º, VIII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”; CP, arts. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 991.855/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, HC nº 995.464/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 994.784/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos do processo de execução n.º 0012312-44.2007.8.08.0008, extinguiu a punibilidade do reeducando JOSÉ NILSON RODRIGUES em relação à condenação imposta nos autos n. 0002247-92.2004.8.08.0008 em razão de indulto, com base no art. 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/24.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
“o apenado praticou crime que na data da publicação do Decreto n. 12.338/24 já era considerado hediondo, nos moldes do art. 1º, II, “b”, da Lei 8.072/90, motivo por que o indulto não deveria ter sido concedido, diante a vedação exposta no art. 1º, I, do Decreto remissório”
(id. 15743274).

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15743271). Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (id. 15743273). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo provimento do recurso (id. 15844530).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos do processo de execução n.º 0012312-44.2007.8.08.0008, extinguiu a punibilidade do reeducando JOSÉ NILSON RODRIGUES em relação à condenação imposta nos autos n. 0002247-92.2004.8.08.0008 em razão de indulto, com base no art. 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/24.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
“o apenado praticou crime que na data da publicação do Decreto n. 12.338/24 já era considerado hediondo, nos moldes do art. 1º, II, “b”, da Lei 8.072/90, motivo por que o indulto não deveria ter sido concedido, diante a vedação exposta no art. 1º, I, do Decreto remissório”
(id. 15743274).

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15743271). Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (id. 15743273). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo provimento do recurso (id. 15844530).

Pois bem.

O reeducando foi condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do CP, redação anterior à Lei n. 13.654/18) e por homicídio qualificado (art. 121, §2º, do CP).

Ao indultar a pena referente ao crime de roubo, a magistrada entendeu “
que, em razão do princípio da irretroatividade penal, somente se pode falar em condenação por crime hediondo como impedimento à concessão de indulto, se, na data do fato, o delito já possuir referida qualificação jurídica. É dizer, se, na data do crime, o delito não era considerado hediondo, tecnicamente, não se pode falar que o agente foi condenado por crime hediondo”.

No caso, a defesa pleiteou a concessão de indulto com base nos arts. 7º e 9º, inciso VII do Decreto nº 12.338/2024,
in verbis:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes; e

Contudo, vale ressaltar que o art. 1º, inciso I, do referido Decreto enumera expressamente que os crimes hediondos são crimes impeditivos e, portanto, não podem ser objeto de indulto.

No caso em análise, embora um dos crimes — roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas — não fosse considerado hediondo à época dos fatos, passou a ostentar tal natureza na edição do decreto, circunstância que obsta a concessão da benesse.

Segundo o entendimento do STJ, o indulto não pode ser concedido aos crimes que, no momento da edição do ato normativo, sejam hediondos ou equiparados, pouco importando se possuíam essa natureza na data da prática delitiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO REALIZADA QUANDO EDITADO O DECRETO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/24, a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que o apenado foi condenado por crime hediondo.

2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo decreto e não no momento da prática delituosa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 991.855/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) GRIFEI

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
CONCESSÃO DO INDULTO DA PENA. DESCABIMENTO. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME AUFERIDA NO MOMENTO DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL E NÃO À ÉPOCA DOS FATOS.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.

(HC n. 995.464/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada.

2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal.

3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois 'a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime' (AgRg no HC n. 958.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 994.784/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) GRIFEI.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão para indeferir o indulto da pena imposta nos autos nº 0002247-92.2004.8.08.0008.

É como voto.